Tribunal: TJDFT
Processo: 0705385-10.2019.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. PROVIMENTO JUDICIAL COM FUNDAMENTAÇÃO HÍGIDA. RAZÕES ESSENCIAIS E RELEVANTES INDICADAS. DISPOSITIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR. SERVIÇOS EDUCACIONAIS REGULARMENTE CONTRATADOS E PRESTADOS NO SEMESTRE LETIVO. COLAÇÃO DE GRAU ANTECIPADA NO EXCLUSIVO INTERESSE DO ALUNO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA. RAZÃO JURÍDICA INEXISTENTE PARA JUSTIFICAR A PRETENDIDA ALTERAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO CONTRATUALMENTE ESTABELECIDAS PARA O SEMESTRE LETIVO. INADIMPLEMENTO CARACTERIZADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL CONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não é omissa a sentença que examina os argumentos centrais e relevantes trazidos aos autos pelos litigantes e que indica de forma clara, porém sucinta, as razões de decidir (art. 489, § 1o, c/c o art. 1.022, parágrafo único, II, ambos do CPC). Regra de congruência objetiva devidamente observada. Mácula não configurada na fundamentação que de forma objetiva examina e resolve a lide sem atender ao interesse do apelante. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.
2. Ilegitimidade há na pretendida modificação do contrato de prestação de serviços educacionais para se eximir o estudante/contratante do pagamento integral do preço ajustado por 25 créditos do curso de Direito a ele ministrados no segundo semestre do ano 2016. Inadmissível a pretendida chancela judicial para descumprir obrigação pecuniária que assumiu de efetuar o pagamento do custo total do semestre letivo em 6 (seis) parcelas iguais, mensais e sucessivas, especialmente quando a instituição de ensino apelada adimpliu, por completo, ao dever assumido de prestar serviços educacionais ao apelante.
3. Reconhecido ao ora apelante, em mandado de segurança, o direito de ter abreviado o período de formação em curso de nível superior, uma vez que fora aprovado em concurso público e premido estava pela obrigação de apresentar o diploma de graduação superior, de modo algum interfere a ação mandamental nas obrigações contratuais por ele assumidas perante a instituição de ensino. Aptidão não tem a segurança concedida, ainda que invocado pelo impetrante a regra posta no art. 47, § 2o, da Lei 9.394/96, para alterar/revisar/excluir quaisquer das disposições contratuais que entre si ajustaram os ora litigantes, mesmo porque não autoriza o ordenamento jurídico nacional a pretendida alteração unilateral do ajuste, em que clara e objetivamente delimitadas estão as obrigações dos contratantes, pelo só fato de situação superveniente ter afetado o exclusivo interesse de uma das partes, no caso o embargante/recorrente.
4. Recurso conhecido, preliminar de nulidade da sentença rejeitada e, no mérito, desprovido. Honorários majorados.